Tribunal: TJDFT
Processo: 0725063-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0725063-82.2021.8.07.0000 Classe judicial: RECURSO ESPECIAL (213) RECORRENTE: MATEUS PEREIRA DA SILVA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Ciente do julgamento do Recurso Especial No 1991890 - DF, o qual foi dado provimento para reformar o Acórdão no. 1390651, garantindo ao recorrente o direito de receber visitas de pessoa que cumpre pena em regime aberto. Comunique-se à Vara de Execuções Penais. Transcorrido eventuais prazos, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. P.I. Brasília/DF, 19 de abril de 2022 14:26:26. ROBSON BARBOSA Desembargador